Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701848-72.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL FERREIRA MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer à parte autora, imediatamente, CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GLAUCOMA. Em suas razões recursais narra a requerente, em síntese, que possui 71 anos de idade; que é portadora de cardiopatia e pré-diabetes, com diagnóstico de Glaucoma de ângulo aberto (CID H40.2) e Glaucoma de Secundário (CID H40.4), e, por estas razões, necessita de procedimentos cirúrgicos oftalmológicos. No entanto, é necessário que antes seja a requerente submetida a uma consulta prévia com um oftalmologista especialista em Glaucoma. Sustenta que se a doença não for adequadamente tratada pode acarretar a perda visual PERMANENTE no olho esquerdo. Para acesso ao tratamento, teve solicitação de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GLAUCOMA inserida no sistema SISREG em 23/08/2023, na classificação de risco VERMELHO - Emergência. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal para obrigar o Distrito Federal a fornecer à Agravante CONSULTA EM OFTALMOLOGIA, na especialidade GLAUCOMA, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário. No mérito, pede o provimento do presente agravo com a confirmação da antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. A despeito de se tratar de direito fundamental assegurado pela Constituição, e sem perder de vista o dever do Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento dos pacientes deve obedecer, como regra, aos critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde que dispõe de condições para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos do que o Poder Judiciário. No caso dos autos, extrai-se dos documentos de ID. 51460394 - Pág. 22/37 que o caso é de urgência, sob a classificação VERMELHO - Emergência, posto tratar-se de paciente com 71 anos de idade, com comorbidades (cardiopatia e pré-diabetes), e portadora de Glaucoma de ângulo aberto (CID H40.2) e Glaucoma de Secundário (CID H40.4), podendo a ausência de tratamento adequado e rápido ocasionar a perda permanente da visão do olho esquerdo da Agravante (cegueira irreversível). Verifico que, em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que a Agravante se encontra inserida na lista de regulação desde 23/08/2023, sob a classificação vermelha, e que no momento estão sendo autorizadas as consultas inseridas no dia 15/06/2023 (documento de ID. 51460394 – Pág. 43 datado de 04/09/2023). Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha a paciente e que aponta a necessidade urgente de realização da consulta, a fim de impedir a ocorrência de dano irreversível, qual seja, a perda permanente da visão do olho esquerdo da Agravante (cegueira irreversível). Nesse caso, o critério de 100 (cem) dias de espera para a consulta como prazo razoável, segundo atual entendimento jurisprudencial, não é aplicável, ante o diagnóstico de dano irreparável iminente. Ademais, se atualmente a Secretaria de Saúde está agendando as consultas inseridas em 15/06/2023 (ou seja, de 90 dias atrás), projeta-se que a consulta será marcada em 23/11/2023 e para data futura. Isso extrapolará o prazo de 100 dias. Ante o exposto, DEFIRO, o pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, para determinar que o Distrito Federal disponibilize, no prazo de 15 (quinze) dias, CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – ESPECILIADADE GLAUCOMA para a Agravante em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Intime-se o Distrito Federal, com urgência, para cumprimento no prazo fixado. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Ficam dispensadas as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital